Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-27.2017.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003756-27.2017.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 702.980.681-68 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – CRIAÇÃO DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (METPREV) – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA AJUIZAR ADI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 124, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os sindicatos não possuem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de lei estadual, com base no artigo 124, inciso VIII, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1003756-27.2017.8.11.0000

AUTOR: SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em face do artigo 2o, inciso I, artigo 5o, inciso I, e artigos 46 e 49 da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV –, autarquia gestora do regime próprio de Previdência Social deste Estado.

O autor da ação sustenta que tais dispositivos legais violam diretamente o artigo 99 da Constituição Estadual.

Afirma que, entre as competências da autarquia previdenciária, insere-se a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargos efetivos, militares, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Magistrados, membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos.

Afiança que as modificações trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 560/2014, em especial no artigo 2o, inciso I, artigo 5o, inciso I, e artigos 46 e 49, atentam contra o Princípio da Separação dos Poderes, a autonomia funcional, administrativa e financeira do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Assegura que os dispositivos legais impugnados causam ingerência no regime próprio de previdência do Poder Judiciário, ao argumento de que
“pode-se afirmar que inexiste mais separação entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, pois a unidade gestora Mato Grosso Previdência – MTPREV colocou o Poder Judiciário no tocante a aposentadoria e pensões em total submissão ao Poder Executivo, que é um absurdo”
(Id.: 564322).

Garante
que não poderia a Lei Complementar Estadual n. 560/2014 transpor os servidores inativos do Poder Judiciário e seus pensionistas para o Regime Próprio de Previdência Social por ela criado, pois devem permanecer sendo estipendiados em suas aposentadorias e pensões diretamente por folha de pagamento processada por este Tribunal de Justiça. E, nesse sentido, sustenta que a determinação legislativa põe fim ao regime próprio de previdência do Poder Judiciário, subsumindo-o ao Poder Executivo,
“onde se intitulou como único encarregado de entabular e controlar as regras administrativas do futuro regime de previdência, reduzindo a separação de poderes de forma expressa e efetiva”
.

Requer a concessão da medida cautelar, com a suspensão do artigo 2o, inciso I, artigo 5o, inciso I, e artigos 46 e 49, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014.

No mérito, pretende que a ação direta de inconstitucionalidade seja julgada procedente, com a consequente declaração de inconstitucionalidade dos artigos suso impugnados.

Instadas as autoridades requeridas a se pronunciar, o Governador do Estado de Mato Grosso, em suas informações, suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Sindicato.

Em pedido alternativo, pugna pelo não conhecimento da ação por ausência de interesse de agir, haja vista que os dispositivos questionados já foram objeto da ADI n. 58.730/2016, ajuizada pela AMAM, e estão suspensos em razão do deferimento da medida cautelar, e,
“tratando-se de processo objetivo e não subjetivo, a decisão já prolatada pelo TJMT nos autos da ação proposta pela AMAM tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, de modo a impedir que qualquer outro magistrado mato-grossense aprecie novamente a questão no âmbito estadual, inclusive o próprio Tribunal Pleno”
(Id.: 630643).

Em pedido subsequente, acaso não seja este o entendimento, depreca pelo indeferimento da medida cautelar (Id.: 630643).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, argui a ilegitimidade ativa do Sindicato, em virtude do disposto no artigo 124 da Constituição Estadual.

Acaso não acolhida a tese suscitada, depreca pela não concessão da medida cautelar e, no mérito, pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.

Alternativamente,
“no caso desse Colendo Tribunal entender de modo diverso (pela existência de eventual inconstitucionalidade), importante ressaltar, que perante o controle concentrado, o STF tem aplicado a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pela inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade, havendo a possibilidade do feito ser julgado com provimento parcial, a fim de preservar a norma (ADI 1942/PA)”
, ou, ainda, que seja adotada a técnica de interpretação conforme,
“para excluir determinadas hipóteses de interpretação da norma, concedendo aquela que compatibilize com o texto constitucional (ADI 4.277)”
(Id.: 637796).

A primeira relatora da ação direta, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, definiu que a decisão, proferida na ADI n. 58.730/2016 (ajuizada pela AMAM), que por maioria, suspendeu, em parte, a vigência do artigo 2o, inciso I, artigo 5o, inciso I, e artigos 46 e 49 da Lei Complementar n. 560/2014, afeta sua vigência provisória e susta quaisquer efeitos que ela possa produzir e, assim, é desnecessária a concessão da liminar na presente ação,
“sendo que as demais matérias suscitadas, inclusive as questões preliminares, serão apreciadas quando da análise do mérito da presente ação objetiva”
(Id.: 1090686).

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso ratifica, em sede de defesa do ato impugnado, as informações prestadas pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pela extinção da ação sem resolução de mérito, pela ausência de legitimidade ativa do Sindicato e/ou pela falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, pela improcedência da ação (Id.: 1191974).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade em razão da patente ilegitimidade da parte autora, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 124 da Constituição Estadual. Ou, acaso reconhecida a legitimidade, opina pelo não conhecimento da ação em virtude da ausência de pertinência temática.

Por derradeiro, assinalo que, em razão da Emenda Regimental n. 34/19, que criou o Órgão Especial, por delegação, do Tribunal Pleno, os autos foram
redistribuídos, vindo-me conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO).

Inicialmente, em discussão a questão acerca da legitimidade ativa para a causa dos autores.

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não está autorizado a propor ação declaratória de inconstitucionalidade de lei do Estado de Mato Grosso, porque a prerrogativa é tão somente conferida à federação sindical, visto que o artigo 124, inciso VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece que são partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual.

Dispõe o Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, que “aprova a Consolidação das Leis do Trabalho”:

Art. 533 - Constituem associações sindicais de grau superior as federações e confederações organizadas nos termos desta Lei.

Art. 534 - É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.

§ 1o - Se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos de 5 (cinco) o número de Sindicatos que àquela devam continuar filiados.

§ 2o - As federações serão constituídas por Estados, podendo o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de Federações interestaduais ou nacionais.

§ 3o - É permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses, agrupar os Sindicatos de determinado município ou região a ela filiados; mas a união não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas.

Outrossim, o artigo 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso, consigna que:

“
Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I – o Governador do Estado;

II – a Mesa da Assembleia Legislativa;

III – o Procurador-Geral de Justiça;

IV – o Procurador-Geral do Estado;

V – o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI – o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.”

Já a Carta Magna contempla às Confederações para legítimas para figurarem no polo ativo da ação, consoante art. 103, IX (redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004), in verbis:

“Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade:

(...)

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”

Ressalta-se assim, que não obstante a natureza de classe que efetivamente se possa reconhecer aos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o fato é que o Autor da presente ação, por ser sindicato - não assume a qualificação de entidade sindical de grau superior. Sob esta perspectiva ainda, se assim fosse considerada, sua qualidade para fazer instaurar o controle normativo abstrato seria em face do Supremo Tribunal Federal, pois poderia o mais e não só o menos, já que aduz inclusive ofensa à própria Constituição Federal.

A matéria aqui tratada já foi alvo de julgamento pelo Tribunal Pleno que em dado momento, havia entendido pela LEGITIMIDADE ATIVA do Sindicato para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade, entretanto, em recentes julgados, datados de 13 de setembro de 2018 e 04 de setembro de 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL manteve, em citadas decisões, a ILEGITIMIDADE do Requerente, tese esta a que me filio e as colaciono por oportuno:

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 3, p.171): “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DO DIREITO À AÇÃO. Julga-se o autor carecedor do direito de propor ação direta de inconstitucionalidade quando não se enquadra como federação sindical e, sequer, é considerado entidade de classe estadual, ou seja, não figura entre o rol elencado pelo artigo 60, caput, da Constituição Estadual. CARÊNCIA DECLARADA. PROCESSO EXTINTO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4, p. 100-101) No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 60, VIII, da Constituição do Estado de Goiás, ao art. 2o, IX, da Lei Federal no 9.868/99 e aos arts. 93, IX e 103, IX, da Constituição Federal. Nas razões recursais, busca-se demonstrar, em síntese, a legitimidade ativa do sindicato para incoar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal a quo. É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, concluiu o seguinte (eDOC 3, p.166): “Desse modo, falece ao SIFAEGlegitimidade para ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade, porque não é considerado federação sindical, nem entidade de classe de âmbito estadual a que se refere o artigo 60 da Constituição Federal. Outrossim, não representa uma determinada categoria profissional, mas a categoria econômica da indústria de fabricação de etanol.” Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao enquadramento do recorrente no rol de legitimados para a propositura de ação direta de constitucionalidade, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência (Constituição do Estado de Goiás e Lei Federal no 9.868/99), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional e porque a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. Ademais, observa-se que, ao analisar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2018. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (RE 1121894, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 12/09/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 13/09/2018 PUBLIC 14/09/2018)”

“EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DE CENTRAIS SINDICAIS E DE FEDERAÇÕES OU DE SINDICATOS DE ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE QUALIDADE PARA AGIR DE ENTIDADES DE CLASSE QUE NÃO ATENDEM AO CRITÉRIO DA ESPACIALIDADE. CARÁTER ESTRITO DO ROL DE LEGITIMADOS ATIVOS A QUE SE REFERE O ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADPF QUE IMPUGNA, PREMATURAMENTE, PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PREVENTIVO “IN ABSTRACTO” DE CONSTITUCIONALIDADE DE PROPOSIÇÕES AINDA EM CURSO DE FORMAÇÃO “in fieri”. PRECEDENTES. SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 93/2016. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE FORMAL E NECESSÁRIO ADITAMENTO AO PEDIDO. CONSEQUENTE PRECLUSÃO DA FACULDADE JURÍDICA DE, AGORA, PROCEDER-SE, TARDIAMENTE, À PRÁTICA DE TAL ATO PROCESSUAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DO CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES À FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (RTJ 139/67, v.g.) ADPF NÃO CONHECIDA. DECISÃO: (...)O que se mostra processualmente relevante, no entanto, para efeito de instauração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, é a circunstância de as centrais sindicais não constarem do rol taxativo inscrito no art. 103 da Constituição da República, que define os órgãos, pessoas e instituições investidos de qualidade para agir em sede de fiscalização normativa abstrata. Cabe ter presente, no ponto, que a jurisprudência constitucional desta Suprema Corte, na matéria concernente à pertinência subjetiva das centrais sindicais para o exercício do poder de agir nos processos de fiscalização normativa abstrata, tem recusado legitimidade ativa a tais instituições, já havendo proferido, a esse respeito, diversas decisões plenárias (ADI 271/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – ADI 335/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RTJ 150/64, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 154/721, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.):

“FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA DAS CENTRAIS SINDICAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – No plano da organização sindical brasileira, somente as confederações sindicais dispõem de legitimidade ativa ‘ad causam’ para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX), falecendo às centrais sindicais, em consequência, o poder para fazer instaurar, perante o Supremo Tribunal Federal, o concernente processo de fiscalização normativa abstrata. Precedentes.” (ADI 1.442/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO) (...).

No mesmo sentido, decidiu o Tribunal Pleno em julgamento da ADI 167248/2015, em 11 de outubro de 2018, vejamos:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SINDICATO - ILEGITIMIDADE - EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO MESMO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ...

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não está autorizado a propor Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de Lei do Estado de Mato Grosso, pois tal prerrogativa é tão somente conferida à Federação Sindical, visto que o artigo 124, VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que são partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual...”
(ADI 167248/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/10/2018, Publicado no DJE 28/02/2019).

Por todo exposto,
em face da manifesta ilegitimidade ativa do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT
, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código Processual Civil Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021